Tribunal: STF
Processo: Rcl 47672
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de reclamação em que se articula descumprimento de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 635.544/SP.
    Alega o reclamante que há mais de dois meses o STJ concedeu a ordem para cassar decisão do Juízo da execução e determinar a reapreciação do pedido de progressão de regime formulado pela defesa, porém o Juiz vem postergando o cumprimento da ordem.
    À vista do exposto, requer seja determinada a progressão de regime em favor do reclamante, bem como sua imediata transferência para estabelecimento prisional próximo de seus familiares.
    É o relatório. Decido. 
    1. A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.
    2. Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal.
    Com efeito, o reclamante aponta descumprimento de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a competência para apreciar o presente pedido é daquela Corte, nos termos do art. 105, I, “f”, da Constituição Federal.
    Dessa forma, resta inequívoca a inadmissibilidade da presente reclamação. 
    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente